Tribunal: STF
Processo: RE 91737
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. 1)SE E TAXATIVA OU
EXEMPLIFICATIVA A LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI N. 834/69.
PROPENDE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO CARÁTER
TAXATIVO DA LISTA (CITAÇÕES NO RE 87.931, ACÓRDÃO DE 20.9.79).
2)SERVIÇOS DE VIGILANCIA, OBRIGATORIOS, QUANTO A ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS E CONGENERES, PELO DECRETO-LEI N. 1.034, DE 1969. NO CASO
DOS AUTOS, SEGUNDO OS VOTOS PREVALENTES, A HIPÓTESE PREVISTA NO ITEM
16 DA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI N. 834/69 ENCONTRA CORRESPONDENCIA
NA LEGISLAÇÃO LOCAL, NO ITEM CORRESPONDENTE A "AGENCIA DE
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA".